Tribunal: STF
Processo: RHC 220102
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO PARA A DEFESA DA TRANSCRIÇÃO DOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 733.365/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, em 26/10/2021, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com causa de aumento pela prática entre Estados da Federação) e art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (exercer organização criminosa com causa de aumento pela função de liderança). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ. O Relator indeferiu a ordem, ao que se seguiu o agravo regimental.  



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa diz não haver provas de participação do recorrente nos crimes, nem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta não haver o Ministério Público juntado ao processo dados hígidos a lastrear a inicial acusatória, dizendo-a inepta. Destaca não disponibilizada à defesa a transcrição das degravações das escutas telefônicas. Articula com as condições pessoais favoráveis: família constituída, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a existência de excesso de prazo da custódia, estando preso desde 26/10/2021, sem formação da culpa.  



    5. Requer o reconhecimento da inépcia da denúncia, da nulidade do processo, bem como a revogação da custódia. Sucessivamente, pede a substituição por cautelares diversas.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. No tocante à fundamentação da custódia, ao denegar a ordem no habeas corpus no STJ, o Relator asseverou o acerto de sua manutenção pelas instâncias anteriores. A visão foi mantida pelo Colegiado, no ato apontado como coator. Observem o trecho a seguir:



    “(...) Na espécie, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou ao decretar a prisão preventiva do ora agravante (e-STJ fls. 368/374): 



    (...) Consta dos autos através do Relatório Circunstanciado de Investigação da Agência de Inteligência de Poços de Caldas – AIP 18100 que no dia 18 de fevereiro do corrente ano, durante um bloqueio policial de fiscalização contra crimes "transfronteiriços" na Rodovia MS 270, no Estado do Mato Grosso do Sul, a polícia realizou a apreensão de mais de 117kg de maconha no interior de um veículo RENAULT/ Sandeiro, placas HMJ-8E15. 



    (...)



    Informa que após levantamentos da equipe de inteligência, foram identificados terminais telefônicos de envolvidos nesta organização criminosa que se encontravam em liberdade. 



    Deste modo, iniciaram a interceptação telefônica, técnica especial de obtenção de prova, a qual foi autorizada judicialmente. 



    Aduza que conforme consta no relatório, foram efetuadas mais de 10.000 (dez mil) ligações telefônicas a partir da análise da bilhetagem dos investigados, utilizando o software IBM I2 Analyst’s Notebook 8. 



    Narra que foi possível identificar um sofisticado e engenhoso esquema para a aquisição, transporte e distribuição de drogas na cidade, sendo estruturados organizacionalmente, o grupo é responsável por buscar entorpecentes no Estado do Mato Grosso do Sul, em especial, na cidade de Ponta Porã/MS. 



    Asseverou então acerca da dinâmica da organização criminosa se desenvolve da seguinte forma: 



    "(...)" Veículos clonados (adulterados, provenientes de crimes patrimoniais, como furto/ roubo), geralmente caminhonetes, são levados para o Estado do Mato Grosso do Sul como parte do pagamento da droga. 



    Os pontos de parada, hotéis e rota são meticulosamente programados pelos criminosos. 



    Para o retorno do veículo abastecido de entorpecentes em “segurança”, o organização criminosa utiliza-se de um “batedor” (veículo que assume a dianteira da rota para informar se há barreiras policiais no trajeto) (...)" 



    Indica que apenas no período de monitoramento da Polícia Civil desta comarca, a partir de fevereiro do corrente ano, mais de meia tonelada de maconha foi apreendida, cujo destino final era a cidade de Poços de Caldas. 



    Descreve que conforme se apurou até o momento, a organização criminosa é composta pelos chefes Anaélio Nannini Junior e Gilberto Henrique de Assis, os quais são responsáveis por providenciar os veículos para serem trocados por drogas no Mato Grosso do Sul, sendo os destinatários finais das substâncias entorpecentes e controlando as ações por telefone; pelo gerente João Batista Nunes, com a função de recrutar as 'mulas' do tráfico, desempenhando também o papel de 'batedor', dando suporte ao transporte das drogas; pelos transportadores , denominados 'mulas', Alexandre da Silva, Rogério Donizete de Souza, Antônio William Simões, Greick Hetfield Correa Franco, Atos da Silva, Paulo Rodrigues Peixoto e Luiz Eduardo Soares Ferreira, os quais efetuavam o transporte, do Estado do Mato Grosso do Sul até esta Comarca, de grandes quantidades de entorpecentes em veículos preparados, g seguindo toda a logística organizada pelo grupo criminoso; e pelos parceiros revendedores Luciano de b Souza Alves Bicudo e Eduardo Arcuri Martins, que adquirem os entorpecentes de membros da organização para serem revendidos. 



    1. DA PRISÃO PREVENTIVA 



    (...) 



    Deste modo, dada a organização e envergadura dos delitos imputados aos representados em testilha, é razoável crer que a decretação da prisão preventiva dos representados é imprescindível, vez que conforme demonstrado até o presente momento há a presença da materialidade comprovada diante do Relatório Circunstanciado de Investigação da Agência de Inteligência de Poços de Caldas – AIP 18100 confeccionado, bem como há razões indiciárias suficientes de autoria e participação dos representados no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    Os crimes, em tese, praticados pelos investigados se revelam de especial e concreta gravidade. Desse modo, a decretação da prisão dos investigados não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária a decretação da prisão preventiva, pois presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a custódia cautelar dos investigados, nos moldes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Segundo a Autoridade Policial, as prisões dos suspeitos/investigados é imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do tráfico de drogas praticado na cidade de Poços de Caldas/MG e região, atuando com a certeza da impunidade, bem como diante da possibilidade de manejar o dinheiro advindo do tráfico ilícito de drogas e a manutenção do comércio ilícito de entorpecentes. 



    Entendo que para decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública tem como norte a necessidade de segregação cautelar do agente para evitar que ele pratique novas infrações penais ao longo da persecução criminal, acompanhado do exame da gravidade do fato e de sua repercussão. 



    Assim nota-se que além de estar amparada na possibilidade de coibir vários crimes graves, terá o condão de fazer cessar crimes futuros. Verifico que as práticas delitivas supostamente empreendidas pelos representados encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos. 



    Conforme narrado pelo Parquet, trata-se de crimes de organização criminosa e tráfico de drogas interestadual, que movimenta grandes quantidades de drogas, conforme apreensões ocorridas ao longo das investigações, demonstrando-se, assim, a periculosidade dos agentes, ao que se soma o clamor social gerado na sociedade, principalmente nos moradores locais, que vivem inibidos e amedrontados com a atuação da organização criminosa (...) 



    Examinando os autos, entendo preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos representados, conforme pleiteado pelo Ministério Público. 



    Deste modo, a prisão preventiva atende aos requisitos autorizadores e legais, uma vez que há prova da existência do fato, fortes indícios de autoria e o crime atribuído aos representados é doloso, equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e punido com pena privativa de liberdade superior a quatro (4) anos, pondo em risco a ordem pública pela difusão do consumo de drogas e pela proliferação de crimes dela decorrente. 



    Assim, acolhendo o parecer Ministerial cujos fundamentos adoto como causa de decidir, ante as razões fáticas e jurídicas, entendo por preenchidos os requisitos necessários pois, aliada a gravidade dos supostos crimes, existem provas da materialidade e indícios de autoria, conforme documentação apresentada pela Autoridade Policial. 



    Ante o exposto, e por mais que dos autos consta, especialmente pelo Relatório Circunstanciado de Investigação e pela representação da prisão preventiva, bem como através do parecer Ministerial, cujos fundamentos adoto, pelas razões fáticas e jurídicas, na forma do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados. (Grifei.) 



    Decisão que foi assim mantida pelo colegiado estadual (e-STJ fls. 20/22): 



    Dando início ao exame dos pedidos, entendo que não assiste razão ao impetrante em sua alegação da ocorrência de bis in idem. 



    Conforme se depreende do feito, Luciano foi denunciado, nos autos da origem, pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Quanto a este último delito, a exordial acusatória aponta que, entre os meses de fevereiro e outubro de 2021, o paciente se associou aos demais réus, de forma estável, permanente, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o fito de perpetrar crimes com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, obtendo vantagem econômica. Luciano estaria subordinado aos chefes Anaélio e Gilberto e ao gerente João Batista, incumbido da venda de entorpecentes provenientes do estado do Mato Grosso do Sul em Poços de Caldas/MG. 



    Ainda, no que diz respeito à mercancia ilícita, a denúncia relata que, no dia 18/02/2021, o corréu Alexandre da Silva foi preso em flagrante na comarca de Dourado/MS, oportunidade em que transportava em seu veículo aproximadamente 117kg de maconha, as quais constatou-se que seriam distribuídas, entre outros, a Luciano, a fim de realizar a venda das substâncias em Poços de Caldas/MG (fls. 08/34). 



    (...)



    Logo, à ausência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, DENEGO A ORDEM. (Grifei.) 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, principalmente porque foi destacado que ele e os demais réus, de forma estável, permanente, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, integram uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas interestadual, sendo o acusado um dos líderes do grupo, juntamente com Anaélio Nannini Junior, e também responsável por providenciar os veículos para serem trocados por drogas no Mato Grosso do Sul, bem como o destinatário final dos entorpecentes. 



    Ademais, a título de reforço, acentuou o acórdão impugnado que, "apenas entre os meses de fevereiro a agosto de 2021, a polícia logrou efetuar três grandes apreensões de drogas vinculadas à organização criminosa, totalizando a apreensão de mais de meia tonelada de maconha, drogas que eram transportadas em veículos preparados, conduzidos por componentes ('mulas') do grupo criminoso do Estado de Mato Grosso do Sul com destino a cidade de Poços de Caldas, os quais seguiam trajetos, paradas, hospedavam-se em locais previamente programados e eram sempre acompanhados por outros veículos ('batedores'), que normalmente assumiam a dianteira da rota para informar acerca de eventuais fiscalizações policiais" (e-STJ fl. 156). 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (...)” (e-doc. 39, p. 3-7; grifos nossos).



    7. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, o fato de o recorrente integrar, com função de liderança, organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos, tais quais tráfico de drogas entre Estados da Federação — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    8. Quanto à ausência de justa causa para a ação penal, o reconhecimento de tal vício é medida excepcional pela via do habeas corpus, o que acarretaria o trancamento da ação, justificando-se apenas quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    9. No caso sob análise, o STJ, no ato apontado como coator, afastou o mencionado inconformismo, demonstrando o acerto das instâncias anteriores, uma vez descrita e individualizada, na inicial acusatória, a participação do recorrente e demais acusados. Confiram-se os principais trechos, no que interessa, do acórdão:



    “(...) Já no que se refere à alegação de inépcia da denúncia, esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pleito de trancamento da demanda, em âmbito de habeas corpus ou do recurso ordinário respectivo – à exceção de quando se possam emergir dos autos, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a inocência do acusado ou a extinção da punibilidade –, porquanto ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    (...)



    No caso dos autos, a exordial acusatória, acostada aos autos, às e-STJ fls. 43/72, além de indicar a existência da prova dos delitos e os indícios suficientes de autoria do agravante, discriminou pormenorizadamente a conduta, em tese, praticada por ele e cada um dos integrantes da organização criminosa, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e assegurando o devido contraditório e a ampla defesa da imputação. 



    A pormenorização dos fatos narrados na denúncia mostra-se suficiente ao pleno exercício da defesa, e os elementos constantes dos autos demonstram a presença de suporte mínimo à acusação formulada, conforme consignado no voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 160): 



    Da análise da exordial acusatória às págs. 1095/1121, verifico que esta preenche os requisitos do artigo supra, à medida que expõe, em minúcias, ao longo de vinte e sete laudas, os fatos criminosos, bem como todas as suas circunstâncias, justificando, para cada um dos denunciados, o motivo de suas respectivas imputações.



    Dessa maneira, tenho que a argumentação de que não foram colacionados aos autos os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados pela acusação não merece prosperar, porquanto tal ato se dará ao longo da instrução processual, estando preenchidos, por ora, os requisitos necessários ao regular andamento da ação penal. (...).” (e-doc. 36, p. 11-13; grifos nossos).



    10. Alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto às pretensões referentes à ausência de justa causa e à prova de participação no crime, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Quanto à aferição de eventual demora na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. O STJ, ao afastar a irresignação, consignou que “não há falar-se em excesso de prazo, pois o feito vem tendo regular andamento na origem, apesar de ser dotado de complexidade, pois conta com 13 réus, com defensores distintos, e visa apurar a prática de intrincada organização criminosa especializada no tráfico de drogas entre estados da federação, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal”. 



    13. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita o acolhimento da pretensão. 



    14. Por fim, no tocante ao cerceamento de defesa, a questão referente à ausência de disponibilização da degravação dos autos de interceptação telefônica suscitada neste habeas corpus não passou sequer pelo crivo do STJ. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. A par disso, o Tribunal de Justiça, no julgamento do writ originário, destacou não ter sido demonstrado prejuízo para a defesa, além da ausência de indicação dos documentos aos quais necessitaria de acesso. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Do cerceamento de defesa 



    Sustenta o impetrante, ainda, que a defesa técnica restou prejudicada em razão de não ter tido acesso às copias dos documentos referentes aos autos que tramitam nas comarcas de DOURADOS/MS e MARÍLIA/SP, bem como à transcrição das degravações telefônicas, em patente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    Contudo, entendo que tal alegação não merece prosperar, mormente porque poderia a defesa do apelante ter requerido a realização de tais diligências, ou seja, a juntada aos autos das referidas cópias. 



    Ademais, tenho que as alegações genéricas de prejuízos decorrentes da não disponibilização tanto dos documentos quanto da referida escuta telefônica, por si sós, não ensejam, de pronto, nulidade de qualquer natureza. 



    Ora, o combatente causídico sequer cuidou de citar, de maneira específica, os documentos pleiteados, tendo se reservado a realizar alegações genéricas, que, guardadas as devidas vênias, não merecem prosperar. 



    Registro, também, que o inquérito policial é procedimento dispensável e sigiloso e o fato de não haver a integral transcrição das conversas interceptadas não macula a prova, especialmente porque a Lei nº. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido.



    Feitas essas considerações, e em observância ao que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, tenho que a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais. 



    Assim, rejeito as preliminares suscitadas. (...)” (e-doc. 4, p. 11-12; grifos nossos).



    16. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator